Tribunal: CARF
Processo: 11128.005471/2005-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005471/2005-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.109 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
ECOPORTO SANTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Exercício: 2004
DEPOSITÁRIO. FURTO DE CARGA. CASO FORTUITO INTERNO.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA.
O furto de carga depositada sob responsabilidade do recinto alfandegado
constitui o que os Tribunais Superiores convencionaram chamar de caso
fortuito interno, por tratar-se de um risco inerente à atividade desenvolvida
pelo depositário. Por isso mesmo, considera-se passível de ser evitado.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça REsp no 1.172.027 RJ
(2009/02457394).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte contra decisão tomada
no acórdão no 3202-000.746, de 21 de maio de 2013 (e-folhas 156 e segs), que recebeu a
seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Importação – II
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005471/2005-15
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.109 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005471/2005-15

Exercício: 2004
ROUBO DE CARGA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DEPOSITÁRIO.
O roubo de carga não é excludente de responsabilidade tributária quando restarem não
atendidas , cumulativamente, as condições de ausência de imputabilidade, de
inevitabilidade e de irresistibilidade, na forma do Ato Declaratório SRF no 12/2004.
Recurso Voluntário Negado
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 175 e segs) refere-se ao
excludente de responsabilidade no caso de roubo de mercadorias, por caso fortuito ou de força
maior.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 254 e segs.
Contrarrazões da Fazenda Nacional à e-folhas 259. Pede que seja mantida a
decisão recorrida.
É o Relatório

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Trata-se de matéria já enfrentada e decidida em diversas ocasiões por este
Colegiado, a citar, pelo menos, os acórdãos 9303-006.005, 9303-005.767, 9303-005.766 e 9303-
004.981. Nestes termos, por uma questão de economia processual, e tendo em conta o disposto
no art. 50, § 1o, da Lei 9.784/991, adoto os fundamentos declinados pelo ex-Conselheiro Luis
Marcelo Guerra de Castro, em decisão proferida no Acórdão no 3102002.060, de 22/10/2013.
Ainda que naquela ocasião se discutisse a responsabilidade do transportador, todos os
pressupostos e premissas adotadas aplicam-se, em sua integralidade, ao caso concreto, bastando
que, no texto que segue, leia-se depositário, onde consta o termo transportador.
"Assumindo a premissa de que, de acordo com os documentos acostados ao processo, a
mercadoria foi alvo de roubo, a solução do litígio depende de se avaliar se tal hipótese é
suficiente para excluir a responsabilidade do transportador.
De fato, de acordo com o art. 595 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 4.543, de
2002), essa é uma das apurações a ser empreendida pela autoridade aduaneira:

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
(...)
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.109 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005471/2005-15

Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do art.
591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável
demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que possa excluir a sua
responsabilidade.
Segundo entende a recorrente, o fato da carga ter sido roubada seria suficiente para
afastar a aplicação da penalidade imposta. Estar-se-ia diante de hipótese de força maior.
Em sentido inverso, a meu ver corretamente, entenderam as autoridades julgadoras a
quo que tal circunstância, por si só, não seria capaz de caracterizar a referida excludente
e, consequentemente, de afastar a responsabilidade do transportador.
Chego a essa conclusão a partir da investigação do conceito de força maior, fixado nos
termos da Lei Civil, bem assim da doutrina e da jurisprudência das mais altas cortes do
País acerca do tema.
Diz o parágrafo único art. 1.058, do Código Civil de 1916, que teve sua redação
reproduzida no parágrafo único do art. 393 do Novo Código Civil (Lei no 10.406, de
2002):
Parágrafo único. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário,
cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir. (destaquei)
Interpretando o comando normativo, conceitua Pontes de Miranda (Tratado de Direito
Privado, T. XXIII, p. 84.):
"Fato necessário está, aí, por fato cuja determinação se procede sem que o devedor
possa afastar, em suas conseqüências. Se o fato é necessário, mas o devedor pode
evitar ou impedir os seus efeitos, não há caso fortuito por força maior”. (destaquei)
Note-se, portanto, que um dos requisitos essenciais para a caracterização de uma das
excludentes não é a inevitabilidade do fato, mas dos seus efeitos.
Não se pode olvidar, ademais, a segunda condição para caracterização das excludentes:
a imprevisibilidade. Nesse sentido, afirma De Plácido e Silva (original não destacado):
Caso fortuito:
É expressão especialmente usada, na linguagem jurídica, para indicar todo caso que
acontece imprevisivelmente, atuado por uma força que não se pode evitar.
São, assim, todos os acidentes que ocorrem, sem que a vontade do homem os possa
impedir ou sem que tenha ele participado, de qualquer maneira, para a sua efetivação.
Todos os casos, que se revelam por força maior, dizem-se casos fortuitos, porque
fortuito, do latim fortuitus, de fors, quer dizer casual, acidental, ao azar.
Ora, se a violência nas estradas é circunstância de conhecimento geral, não haveria
como se alegar que, máxime para uma empresa transportadora, o roubo de carga é um
fato imprevisível e cujos efeitos seria impossível evitar. Como é cediço, há meios para
se conferir maior segurança ao transporte e, consequentemente, minimizar os risco do
evento e, caso se concretize, seus efeitos.
Estar-se-ia, assim, diante de um caso fortuito interno, inerente ao risco da atividade
econômica desenvolvida pela recorrente e, como tal, não poderia ser considerado um
excludente da responsabilidade tributária.
Note-se que tal raciocínio vem sendo referendado pelo Superior Tribunal de Justiça que,
analisando matéria semelhante, assentou o entendimento de que o roubo não exclui a
responsabilidade tributária. Confira-se:
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.109 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005471/2005-15

a)
REsp
no
1.172.027
RJ
(2009∕02457394)
TRIBUTÁRIO
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO ROUBO DE
MERCADORIA DURANTE TRANSPORTE TERRESTRE CASO FORTUITO INTERNO
RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR.
1. O roubo de veículo e de carga sujeita a imposto de importação ocorrido no
transporte de mercadoria já desembaraçada não elide a responsabilidade de
transportadora pelo pagamento do valor apurado em auto de infração, nos termos dos
arts. 136 do CTN, 32 e 60 do Decreto-lei 37∕66.
2. Recurso especial não provido.
Peço licença para transcrever trecho do voto-condutor que trata os fundamentos da
decisão:
Com base nesse conceito, defende o recorrente que não poderia responder pela perda
do produto porque o roubo à mão armada seria um acontecimento alheio à sua vontade
que ilidiria qualquer pretensão fazendária.
Tal posicionamento não pode prosperar, pois defender que esse fato é um caso fortuito
torna-se descabido porque roubos e furtos de caminhões, ônibus e carros nas vias
terrestres brasileiras é fato corriqueiro, comum e, em verdade, previsível.
Daí a razão pela qual o transportador deve se resguardar de todas as ocorrências
possíveis que causem algum dano ou extravio na mercadoria, contratando, por
exemplo, um seguro que garanta indenização por qualquer prejuízo que ele possa
sofrer, como bem destacou a instância de origem.
Para justificar tal entendimento, a distinção feita pelo Tribunal a quo acerca do fortuito
interno e do fortuito externo ganha relevância porque a controvérsia reside em saber se
estaria ou não dentro do campo da previsibilidade do transportador a possibilidade de
ocorrer roubo da mercadoria durante a prestação do serviço.
O fortuito interno, como fato inevitável ocorrido no momento da realização do serviço,
não exclui a responsabilidade do transportador, se ele fizer parte de sua atividade e se
ligar aos riscos do empreendimento. O mesmo não ocorre com o fortuito externo, que
não guarda relação alguma com a atividade do recorrente e aí sim excluiria o seu
dever perante o fisco.
A partir desse raciocínio, entendo que o art. 480 o regulamento aduaneiro aprovado
pelo Decreto 91.030∕85, apontado pelo recorrente como violado, ao se referir ao caso
fortuito, relaciona-se em verdade com o fortuito externo, o que não seria o caso dos
autos, pois a possibilidade de a carga ser roubada à mão armada relaciona--se
diretamente com a atividade desenvolvida pelo recorrente, de onde se extrai que a
questão debatida trata de fortuito interno, ficando afastada a aplicação desse
dispositivo e a possível infringência apontada.
Igualmente esclarecedor é o seguinte trecho do voto-vista proferido pelo Ministro
Humberto Martins:
Com efeito, o eventual roubo dos produtos importados, durante o transporte de
mercadoria já desembaraçada, faz parte dos riscos da atividade econômica, que não
podem ser transferidos ao Estado. Dessa forma, não é possível dela se afastar com
argumentos, por mais que hermeneuticamente críveis, de que se trata de caso fortuito
ou de força maior.
b) REsp no 734.4033
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.109 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005471/2005-15

4. O roubo ou furto de mercadorias é risco inerente à atividade do industrial produtor.
Se roubados os produtos depois da saída (implementação do fato gerador do IPI), deve
haver a tributação, não tendo aplicação o disposto no art. 174, V, do RIPI98.
O prejuízo sofrido individualmente pela atividade econômica desenvolvida não pode
ser transferido para a sociedade sob a forma do não pagamento do tributo devido.
Como é possível perceber, inobstante haja uma tendência da Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de considerar o roubo uma circunstância excludente da
responsabilidade contratual, tal tendência não é seguida pela Primeira Seção daquela
corte, que assentou o entendimento no sentido de que o roubo não exclui a
responsabilidade tributária, posição com a qual concorda este Relator.
A meu ver, com a devida licença às opiniões em contrário, haveria meios para conferir
maior segurança ao transporte, como, por exemplo, a utilização de escolta armada, ou
ainda para garantir que, na hipótese de concretização do evento, perfeitamente
previsível, o seguro da carga contemplasse a responsabilidade tributária do
transportador, evitando-se, assim, os efeitos daquele fato.
A toda evidência, as conclusões do voto acima reproduzido são aplicáveis ao
presente processo, já que o risco da subtração dos bens sob sua guarda também é inerente à
atividade do depositário, constituindo-se, assim, naquilo que convencionou-se chamar caso
fortuito interno, cuja prevenção seria possível por medidas de implementação de melhores
condições de segurança nas dependências onde a mercadoria estava depositada.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital